Tribunal: CARF
Processo: 11070.900464/2017-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO ROBERTO DUARTE MOREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-15

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11070.900464/2017-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-008.548 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de maio de 2021
Recorrente
MARASCA COMERCIO DE CEREAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2015 a 30/06/2015
NÃO CUMULATIVIDADE. EMPRESA CEREALISTA. PRODUÇÃO.
INEXISTÊNCIA. INSUMO. CRÉDITO. VEDAÇÃO.
A pessoa jurídica cerealista que exerce as atividades de beneficiamento de
grãos, consistentes, basicamente, em limpeza, secagem e armazenagem, não
exerce atividade produtiva que autorize o desconto de créditos em relação a
bens ou serviços adquiridos como insumos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3201-008.542, de 27 de maio de 2021,
prolatado no julgamento do processo 11070.900458/2017-18, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis
(Relator), Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Leonardo Vinicius Toledo de
Andrade, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson Costa e
Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em contraposição ao acórdão da
Delegacia de Julgamento (DRJ) que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11070.900464/2017-67
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-008.548 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.900464/2017-67

apresentada pelo contribuinte acima identificado em decorrência do deferimento apenas parcial
do ressarcimento de saldo credor da Contribuição para o PIS, em razão da constatação de que
créditos da contribuição não cumulativa haviam sido descontados indevidamente.
De acordo com o Relatório Fiscal, realizaram-se os seguintes procedimentos:
a) glosa de crédito apurado sobre serviços utilizados como insumos, nos termos
do inciso II do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, por se tratar de uma empresa
comercial que atua na compra e revenda de grãos e produtos agropecuários, não efetuando a
produção ou fabricação de produtos destinados à venda;
b) glosa de créditos sobre bens do ativo imobilizado, por se tratar de empresa
comercial que atua na compra e revenda de grãos e produtos agropecuários;
c) glosa de créditos sobre despesas de frete em compras, contabilizados
indevidamente como despesas de frete na venda;
d) recálculo do rateio dos créditos, incluindo-se a receita tributada à alíquota zero
na base dos créditos vinculados à receita não tributada, com redução da proporção do crédito
passível de ressarcimento, considerando-se também outras receitas tributadas na base dos
créditos vinculados a tal tipo de receita e excluindo-se do rateio as “receitas financeiras” e as
“demais receitas” tributadas.
Na Manifestação de Inconformidade, o contribuinte requereu o reconhecimento da
legitimidade dos créditos glosados, sendo aduzido o seguinte:
1) o ressarcimento dos créditos acumulados em razão das atividades
agroindustriais do Requerente tem matriz constitucional e legal, que se encontra em pleno vigor,
sendo indevidas as glosas efetuadas;
2) o Impugnante realiza industrialização, com suas atividades amoldando-se ao
conceito de “produção”, uma vez que os produtos adquiridos são submetidos ao processo de
beneficiamento (recepção, limpeza, secagem, classificação e armazenagem), com larga utilização
de maquinário fabril (elevadores, correias, sistemas, secadores, etc.), conforme jurisprudência
administrativa e judicial e laudo técnico então apresentado.
A Delegacia de Julgamento (DRJ) julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade, mantendo todos os procedimentos adotados pela Fiscalização.
Cientificado da decisão de primeira instância, o contribuinte interpôs Recurso
Voluntário e reiterou seu pedido, repisando os mesmos argumentos de defesa.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade e dele se toma
conhecimento.
Conforme acima relatado, trata-se de despacho decisório em que se deferiu apenas
parcialmente o ressarcimento de saldo credor da Contribuição para o PIS, em razão da
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-008.548 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.900464/2017-67

constatação de que créditos da contribuição não cumulativa haviam sido descontados
indevidamente.
Inobstante constar do Relatório Fiscal as glosas efetuadas (créditos sobre serviços
utilizados como insumos, bens do ativo imobilizado e fretes em compras), o Recorrente
restringiu sua defesa à afirmativa de que realiza industrialização, com suas atividades
amoldando-se ao conceito de “produção”, uma vez que os produtos adquiridos são
submetidos ao processo de beneficiamento (recepção, limpeza, secagem, classificação e
armazenagem), com larga utilização de maquinário fabril (elevadores, correias,
sistemas, secadores, etc.), razão pela qual as glosas de créditos deveriam ser revertidas.
No laudo técnico agronômico apresentado, informa-se que sua finalidade é a
identificação, por meio da análise dos procedimentos de recebimento de grãos, da
complexidade e do grau de industrialização envolvidos na atividade, de modo a
demonstrar se se trata de um verdadeiro processo de industrialização ou se, pelo
contrário, as etapas a que são submetidos os grãos recebidos pela interessada não
constituem processo produtivo.
Nota-se que a defesa do Recorrente se restringe ao argumento de que a atividade de
beneficiamento de grãos é de natureza industrial ou produtiva, com direito ao desconto
de créditos das contribuições não cumulativas em relação às aquisições de insumos
aplicados na produção, nada dizendo acerca dos itens específicos glosados pela
Fiscalização, razão pela qual a presente análise se restringirá a essa única matéria que
compôs a lide, declarando-se preclusos os demais fundamentos dos procedimentos
realizados pela Fiscalização em decorrência da ausência de contestação expressa pelo
Recorrente1, não passíveis de conhecimento de ofício.
Para a presente perquirição, mister identificar desde logo o objeto social do Recorrente,
a saber: “comércio, importação e exportação de cereais, fertilizantes, defensivos,
insumos agrícolas em geral, óleo vegetal, beneficiamento de cereais, produção de
sementes, fabricação e comércio de rações balanceadas para animais, exploração de
atividade agrícola e de mercados futuros ou bolsa de mercadorias, transporte de carga”
etc.
Para o exame da matéria controvertida, reproduzem-se, inicialmente, os dispositivos das
Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003 que cuidam do direito ao desconto de créditos das
contribuições não cumulativas:
Lei no 10.637/2002
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos
produtos referidos:
a) no inciso III do § 3o do art. 1o desta Lei; e
b) nos §§ 1o e 1o-A do art. 2o desta Lei;
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art.
2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador,
ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos classificados nas
posições 87.03 e 87.04 da TIPI;
III - VETADO

1 Decreto no 70.235/1972
(...)
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
(...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-008.548 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.900464/2017-67

IV – aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica,
utilizados nas atividades da empresa;
V - valor das contraprestações de operações de arrendamento mercantil de
pessoa jurídica, exceto de optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte -
SIMPLES;
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros ou para utilização na produção
de bens destinados à venda ou na prestação de serviços.
VII - edificações e benfeitorias em imóveis de terceiros, quando o custo,
inclusive de mão-de-obra, tenha sido suportado pela locatária;
VIII - bens recebidos em devolução, cuja receita de venda tenha integrado
faturamento do mês ou de mês anterior, e tributada conforme o disposto nesta
Lei.
IX - energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor,
consumidas nos estabelecimentos da pessoa jurídica.
X - vale-transporte, vale-refeição ou vale-alimentação, fardamento ou uniforme
fornecidos aos empregados por pessoa jurídica que explore as atividades de
prestação de serviços de limpeza, conservação e manutenção.
XI - bens incorporados ao ativo intangível, adquiridos para utilização na
produção de bens destinados a venda ou na prestação de serviços.
§ 1o O crédito será determinado mediante a aplicação da alíquota prevista no
caput do art. 2o desta Lei sobre o valor:
I - dos itens mencionados nos incisos I e II do caput, adquiridos no mês;
II - dos itens mencionados nos incisos IV, V e IX do caput, incorridos no mês;
III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos
incisos VI, VII e XI do caput, incorridos no mês;
IV - dos bens mencionados no inciso VIII do caput, devolvidos no mês.
§ 2o Não dará direito a crédito o valor:
I - de mão-de-obra paga a pessoa física; e
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como
insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não
alcançados pela contribuição.
§ 3o O direito ao crédito aplica-se, exclusivamente, em relação:
I - aos bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País;
II - aos custos e despesas incorridos, pagos ou creditados a pessoa jurídica
domiciliada no País;
III - aos bens e serviços adquiridos e aos custos e despesas incorridos a partir do
mês em que se iniciar a aplicação do disposto nesta Lei.
(...)
Lei no 10.833/2003
(...)
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos
produtos referidos: (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-008.548 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.900464/2017-67

a) no inciso III do § 3o do art. 1o desta Lei; e
b) nos §§ 1o e 1o-A do art. 2o desta Lei;
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art.
2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador,
ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos classificados nas
posições 87.03 e 87.04 da Tipi;
III - energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor,
consumidas nos estabelecimentos da pessoa jurídica;
IV - aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica,
utilizados nas atividades da empresa;
V - valor das contraprestações de operações de arrendamento mercantil de
pessoa jurídica, exceto de optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte -
SIMPLES;
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para utilização na produção
de bens destinados à venda ou na prestação de serviços;
VII - edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados
nas atividades da empresa;
VIII - bens recebidos em devolução cuja receita de venda tenha integrado
faturamento do mês ou de mês anterior, e tributada conforme o disposto nesta
Lei;
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos
incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
X - vale-transporte, vale-refeição ou vale-alimentação, fardamento ou uniforme
fornecidos aos empregados por pessoa jurídica que explore as atividades de
prestação de serviços de limpeza, conservação e manutenção.
XI - bens incorporados ao ativo intangível, adquiridos para utilização na
produção de bens destinados a venda ou na prestação de serviços.
§1o Observado o disposto no §15 deste artigo, o crédito será determinado
mediante a aplicação da alíquota prevista no caput do art. 2o desta Lei sobre o
valor:
I - dos itens mencionados nos incisos I e II do caput, adquiridos no mês;
II - dos itens mencionados nos incisos III a V e IX do caput, incorridos no mês;
III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos
incisos VI, VII e XI do caput, incorridos no mês;
IV - dos bens mencionados no inciso VIII do caput, devolvidos no mês.
§ 2o Não dará direito a crédito o valor:
I - de mão-de-obra paga a pessoa física; e
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como
insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não
alcançados pela contribuição.

§ 3o O direito ao crédito aplica-se, exclusivamente, em relação:
I - aos bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País;
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-008.548 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.900464/2017-67

II - aos custos e despesas incorridos, pagos ou creditados a pessoa jurídica
domiciliada no País;
III - aos bens e serviços adquiridos e aos custos e despesas incorridos a partir do
mês em que se iniciar a aplicação do disposto nesta Lei.
§ 4o O crédito não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos meses
subseqüentes.
Tendo-se em conta os dispositivos legais supra, registre-se que os descontos de créditos
das contribuições podem ser agrupados em três núcleos, a saber: (i) créditos calculados
sobre bens adquiridos para revenda (inciso I do art. 3o das Leis 10.637/2002 e
10.833/2003), (ii) créditos decorrentes de aquisições de bens e serviços utilizados como
insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos
destinados à venda (inciso II do mesmo artigo) e (iii) créditos específicos definidos
pelas leis (demais incisos do referido art. 3o).
A presente análise, conforme já dito, se restringirá à possibilidade ou não de o
Recorrente descontar créditos decorrentes de aquisições de bens e serviços utilizados
como insumos na prestação de serviços ou na produção ou fabricação de bens ou
produtos destinados à venda (inciso II do art. 3o das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003),
tendo-se em conta a atividade de beneficiamento de grãos presente no objeto social da
pessoa jurídica.
De pronto, deve-se destacar que dúvidas não há quanto à classificação, na legislação do
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), da atividade de beneficiamento como
atividade de industrialização, restando verificar se, na normatização das contribuições
não cumulativas, tal situação se perfaz.
O Superior Tribunal de Justiça (STJ), em julgamento mais recente que o referenciado na
peça recursal, assim decidiu acerca do conceito de “produção” no contexto das
contribuições não cumulativas, verbis:

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ART. 8o, §§ 1o, I, E 4o, I, DA LEI N.
10.925/2004. CRÉDITO PRESUMIDO DE PIS E COFINS. ATIVIDADE QUE
DEVE SE ENQUADRAR NO CONCEITO DE PRODUÇÃO. RECURSO
PROVIDO.
1. A controvérsia veiculada nos autos diz respeito ao enquadramento das
atividades desenvolvidas pela sociedade empresária recorrida no conceito de
produção para fins de reconhecimento do direito aos créditos presumidos de PIS
e Cofins de que trata o art. 8o, §§ 1o, I, e 4o, I, da Lei n. 10.925/2004.
2. Depreende-se da leitura de referidos normativos que (a) têm direito ao crédito
presumido de PIS/PASEP e Cofins as pessoas jurídicas, inclusive cooperativas,
que produzam mercadorias a partir de grãos de soja, milho e trigo adquiridos de
pessoa física, cooperado pessoa física ou cerealista; e que (b) os cerealistas não
têm direito ao crédito presumido.
3. Conforme bem destacado no parecer do Ministério Público Federal nos autos
do REsp 1.670.777/RS, "pelos termos da lei (art. 8o, caput, da Lei 10.925/04),
verifica-se que o legislador entende por produção a atividade que modifica os
produtos animais ou vegetais, transformando-os em outros, tais, por
exemplo, a indústria de doces obtidos a partir da produção de frutas; a
indústria de queijos e outros laticínios, obtidos a partir do leite".
4. Para fazer jus ao benefício fiscal, a sociedade interessada deve produzir
mercadorias, ou seja, deve realizar processo de industrialização a partir de grãos
de soja, milho e trigo adquiridos de pessoa física, cooperado pessoa física ou
cerealista, transformando-os em outros (v.g. óleo de soja, farelo de soja, leite de
soja, óleo de trigo, farinha de trigo, pães, massas, biscoitos, fubá, polenta etc.).
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-008.548 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.900464/2017-67

5. A análise dos autos, bem como dos fatos delineados pelo Tribunal a quo,
denota que as atividades desenvolvidas pela recorrida – cadastro, pesagem,
coleta de amostra, classificação, descarga na filial, pré-limpeza, secagem,
limpeza, armazenagem, controle de qualidade, aeração e controle de pragas – não
ocasionam transformação do produto, enquadrando a sociedade na qualidade de
mera cerealista e atraindo a vedação de aproveitamento de crédito a que se refere
o § 4o, I, do art. 8o da Lei n. 10.925/1945.
6. Inaplicabilidade do óbice da Súmula 7/STJ, pois a solução da controvérsia
requer simples revaloração jurídica dos fatos já delineados pela Corte de origem,
que foi categórica ao afirmar que as atividades objeto de análise para fins de
creditamento em questão consistem apenas em cadastro, pesagem, coleta de
amostra, classificação, descarga na filial, pré-limpeza, secagem, limpeza,
armazenagem, controle de qualidade, aeração e controle de pragas, segundo
demonstrado. (REsp 1.681.189, j. 15/10/2019, rel. Min. Og Fernandes – g.n.)

Inobstante o fato de a decisão supra se referir, especificamente, ao crédito presumido da
agroindústria (inciso I do § 1o do art. 8o da Lei no 10.925/20042), crédito esse instituído
no contexto da não cumulatividade das contribuições PIS/Cofins, o conceito de
“produção” aí adotado deve ser o mesmo a se observar na aplicação do inciso II do art.
3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, acima reproduzido, razão pela qual o ora
Recorrente deve ser identificado como cerealista e não como agroindústria.
O STJ decidiu que, para se enquadrar como empresa produtora, a sociedade deve
produzir mercadorias, ou seja, deve realizar processo de industrialização a partir de
grãos de soja, milho e trigo, transformando-os em outros (por exemplo: óleo de soja,
farelo de soja, leite de soja, óleo de trigo, farinha de trigo, pães, massas, biscoitos, fubá,
polenta etc.).
Note-se que o art. 8o da Lei no 10.925/2004 inclui as pessoas jurídicas cerealistas dentre
os fornecedores de determinados grãos não tributados pelas contribuições PIS/Cofins,
cujas vendas de mercadorias ensejam o direito ao crédito presumido para a agroindústria
que as adquire, justamente por se encontrar inviabilizado o desconto de crédito básico.
A 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) decidiu na mesma linha
sobre o conceito de “produção” para fins da apropriação de crédito presumido da
agroindústria:

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006, 2007
(...)
CRÉDITO
PRESUMIDO
DA
AGROINDÚSTRIA.
CEREALISTA.
APROVEITAMENTO. VEDAÇÃO.
A pessoa jurídica que exerce cumulativamente as atividades de limpeza,
padronização, armazenagem e comercialização de produtos agrícolas, soja, milho
e outros, não faz jus ao crédito presumido da agroindústria a título de PIS.
(Acórdão no 9303-007.620, de 20/11/2018 – g.n.)

No acórdão no 3302-003.268, de 23/08/2016, a 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a
Seção do CARF assim decidiu:

2 I - cerealista que exerça cumulativamente as atividades de limpar, padronizar, armazenar e comercializar os
produtos in natura de origem vegetal classificados nos códigos 09.01, 10.01 a 10.08, exceto os dos códigos 1006.20
e 1006.30, e 18.01, todos da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM); (Redação dada pela Lei no 12.865, de
2013)
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-008.548 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.900464/2017-67

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL- COFINS
Ano-calendário: 2004,2005,2006,2007
(...)
ATIVIDADE
AGROINDUSTRIAL.
BENEFICIAMENTO
DE
GRÃOS.
INOCORRÊNCIA.
A atividade de beneficiamento de grãos, consistente na sua classificação,
limpeza, secagem e armazenagem, não se enquadra na definição de atividade de
produção agroindustrial, mas de produção agropecuária. (g.n.)

Merece registro o seguinte excerto do voto condutor do acórdão supra:

Do cotejo entre o entendimento da fiscalização e o da recorrente, fica
evidenciado que o cerne da controvérsia reside no tipo da atividade exercida pela
recorrente, ou seja, se a atividade por ela exercida era de produção agroindustrial
ou, simplesmente, de produção agropecuária. A Lei 10.925/2004 não contém a
definição da atividade de produção agroindustrial nem da atividade de
cooperativa de produção agropecuária, no entanto, nos termos do art.9o, §2o,
atribuiu à RFB a competência para regulamentar a matéria. E com base nessa
competência, por meio da Instrução Normativa SRF 660/2006, o Secretário da
RFB definiu a atividade de produção agroindustrial no art. 6o, I, da referida
Instrução Normativa, a seguir transcrito:
(...)
Além disso, inexiste controvérsia quanto ao fato de que tais produtos foram
submetidos a processo de classificação, limpeza, secagem e armazenagem,
conforme se extrai da descrição do processo produtivo apresentada pela própria
recorrente. Porém, embora esse processo seja denominado de beneficiamento de
grãos, ele não se enquadra na modalidade de industrialização, denominada de
beneficiamento, que se encontra definida no art. 4o, II, do Decreto 7.212/2010
(RIPI/2010), porque, apesar de serem submetidos ao citado processo de
“beneficiamento”, os grãos de milho e soja exportados pela recorrente
permanecerem na condição de produtos in natura e, portanto, com a anotação NT
(Não Tributado) na Tabela de Incidência do IPI (TIPI), o que os exclui da
condição de produtos industrializados e, portanto, fora do campo de incidência
do imposto, nos termos do parágrafo único do art. 2o do RIPI/2010.

Diante do acima exposto, constata-se que a atividade de beneficiamento de grãos
exercida pelo Recorrente, consistente em limpeza, secagem e armazenamento de milho
e soja, não se enquadra no conceito de “produção” para fins de desconto de crédito das
contribuições não cumulativas relativamente aos insumos adquiridos (bens ou serviços).

Dessa forma, afasta-se a possibilidade de o Recorrente descontar créditos com base no
inciso II do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, relativamente aos bens e
serviços adquiridos como insumos para aplicação na produção.

Portanto, vota-se por negar provimento ao Recurso Voluntário.

Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-008.548 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.900464/2017-67

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma citados
neste voto.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente Redator

Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital